Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703170-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOXCROFT TRANDING, INC AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante foi intimada para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo deste, ainda que tempestivo, se não houver a apresentação do comprovante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator